Tribunal: TJDFT
Processo: 0720939-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0720939-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CAROLINO MACHADO, FABIO JOSE MOTA CAROLINO AGRAVADO: RICARDO EUGENIO ZIEGLER VALENTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação da tutela recursal, interposto por FABIO JOSE MOTA CAROLINO e FELIPE CAROLINO MACHADO em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial apresentados naquela sede, declarando o débito exequendo no valor de R$ 92.847,01, atualizado até 01/11/2021 (ID 150852820 – autos de origem), e R$ 112.689,85, atualizado até 11/01/2023 (ID 146519130 – autos de origem). Em suas razões recursais, o agravantes sustentam que a decisão hostilizada não enfrentou o pedido de condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e ss. Do Código de Processo Civil. Argumenta que o pedido realizado naquela instância primeva está arvorado no fato de haver discrepância entre o valor propugnado pela parte credora, qual seja, R$ 435.309,92, e aquele alcançado pela Contadoria Judicial. Afirmam que a conduta adotada pela parte agravada viola o princípio da boa-fé objetiva, lustrando que a contraparte “manipulou a verdade com a intenção de induzir o Juízo a erro, valendo-se do processo com o intuito de alcançar objetivo ilegal (...), provocando incidente que sabia ser manifestamente infundado” (ID 47233705, p. 3). Prefacialmente, requerem a concessão da gratuidade de justiça, bem assim a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, a fim de que a parte adversa seja “impedida de realizar qualquer levantamento no processo” (p. 4), até ulterior deliberação por esta Corte. No mérito, postulam que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para determinar a aplicação de multa por litigância de má-fé em face da parte agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Considerando o pedido de gratuidade de justiça no recurso em comento, determinei que os agravantes colacionassem as declarações de hipossuficiência, consoante consta no despacho de ID 47264881. Os recorrentes colacionaram as declarações de hipossuficiência nos ID’s 47378645 e 47378646. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entendo, contudo, que do caso em apreço não emergem os requisitos normativos necessários ao deferimento do pedido prefacial formulado, notadamente o perigo de dano, que, a propósito, sequer compôs o arcabouço argumentativo consignado no recurso elevado a esta Corte. Ademais, ressalto que os recorrentes também não refutam os valores acima relacionados - R$ 92.847,01, atualizado até 01/11/2021 (ID 150852820 – autos de origem), e R$ 112.689,85, atualizado até 11/01/2023 (ID 146519130 – autos de origem) - , que constam da determinação de pagamento pelo magistrado embrionário, não havendo que se falar, pois, ao menos neste exame perfunctório, em probabilidade do direito no que concerne ao propugnado impedimento para levantamento de referido montante pela parte credora/agravada, porquanto incontroverso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido prefacial propugnado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Advirto a parte agravante acerca do disposto no art. 1.021, 4o, do Código de Ritos. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2023 17:31:51. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada